Tribunal: TJMT
Processo: 1018507-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PJe
Habeas corpus n. 1018507-14.2020.8.11.0000
Impetrante: Dra. Elisangela Leite Quadra da Costa
Paciente: Adenise Carrion Rodrigues
Impetrado: Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pela Dra. Elisangela Leite Quadra da Costa, em benefício de Adenise Carrion Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta.
De acordo com os termos da impetração, a paciente foi denunciada, processada e condenada pela prática do crime de tráfico de drogas – art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006 –, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 675 dias-multa, e já interpôs o recurso de apelação criminal.
Sob a ótica da impetrante, considerando que não houve o trânsito em julgado da condenação, a restrição da liberdade da paciente viola seus direitos e garantias constitucionais, além da presunção de inocência, consoante entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, que, por maioria, assentaram a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 12.403/2011.
Acrescenta que a decisão que manteve a prisão cautelar da paciente não apresenta motivação idônea, pois não apresenta concretamente nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e a autoridade judiciária acoimada de coatora não se atentou que a paciente faz jus a aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso de apelação, pois possui residência fixa, além de ser genitora de duas crianças menores de 8 anos de idade.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente, aplicando, se necessário, algumas das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).
No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, pela presente impetração aviada em benefício de Adenise Carrion Rodrigues, almeja-se ver garantido o seu direito de apelar em liberdade, sob a perspectiva de que na sentença condenatória não foi apresentada motivação plausível para lhe negar tal direito, além do que, violou-se direitos e garantias constitucionais, além da presunção de inocência, consoante entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, que, por maioria, assentaram a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 12.403/2011.
Contudo, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão da liminar almejada.
Consta dos autos que a paciente foi denunciada, processada e, ao final, condenada pela prática do crime de tráfico de drogas – art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006 –, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 675 dias-multa.
Observa-se da sentença condenatória (Id 40022468), que o magistrado a quo negou-lhe o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:
“(...) 48. Por outro lado, no tocante à prisão da acusada, que já se encontra segregado em razão da prisão preventiva decretada no curso do processo, permanecendo toda a instrução processual presa, não há qualquer alteração fática relevante a ensejar a revogação do decreto constritivo cautelar neste momento e, consequentemente, a prisão deve ser mantida nesta fase processual.
(...)
49. Neste ponto, vale lembrar, que a prisão preventiva da acusada se faz necessária para garantia da ordem pública, notadamente para inibir a reiteração delitiva, isso se analisado com as demais incursões processuais da ré.
50. Porquanto, conforme se extrai dos próprios autos, a denunciada foi presa em 16/02/2019 em flagrante, e o juízo plantonista lhe concedeu a prisão domiciliar, no entanto, tais medidas não foram o suficiente para evitar que a acusada praticasse novo delito, já que às fls. 87/91 foi juntado novo boletim de ocorrência que deu origem ao APF 85146 na comarca de Paranaíta/MT, e por consequência condenação e PEP n. 200000-61.2020.811.0095, em razão de que a prisão preventiva da ré deve ser mantida, já que se denota que não há outra hipótese a fim de evitar sua retinência delitiva.
51. Por outro lado, de antemão, em que pese ainda não existir pedido formal da Defensoria Pública em regime de teletrabalho, conforme tem feito em muitos outros processos, considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que a contaminação com o Covid-19 se caracteriza como pandemia e, consequentemente, o risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, incumbe, desde já, registrar argumentos no que se refere ao momento em que vivemos.
52. Pois bem, é de conhecimento deste juízo que recomendou o CNJ que os magistrados com competência de conhecimento criminal reavaliem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Vejam:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
53. Conquanto, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e não tem força vinculativa, trata-se apenas de mera recomendação, de modo que não obriga, nem tampouco determina que este juízo revogue a prisão preventiva de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, nem tampouco que substitua estas prisões por domiciliares.
54. Portanto, antes de mais nada, devem ser analisados os critérios legais previstos no CPP, e no caso, restam presentes os requisitos para manutenção da prisão, notadamente diante da garantia da ordem pública, já que há probabilidade concreta de retinência delitiva, conforme já exposto linhas acima. Ademais disto, a acusada não se encaixa em nenhuma das hipóteses de prisão domiciliar contido no art. 318 do CPP.
55.Noutro viés, no que se refere à declaração pela OMS (organização Mundial de Saúde) de situação de pandemia em relação ao coronavírus (Covid-19) é de conhecimento deste Magistrado todo o risco de contaminação e as medidas que estão sendo tomadas a fim de evitar a propagação em grande escala. Ademais, há esforços em nível global para a contenção do vírus, tendo países que até mesmo fecharam suas fronteiras.
56. Semelhantemente, as Autoridades Públicas competentes estão estabelecendo ordens que intensificam a restrição sanitária, a exemplo do Decreto Municipal 051/2020 (Alta Floresta/MT) que determinou o fechamento do comércio local e toque de recolher aos cidadãos, bem como as diversas medidas provisórias da União que visam regular a situação caótica que vivemos.
57. Nesse desiderato, as medidas corretas ligadas ao combate do COVID-19 também estão sendo tomadas no ambiente carcerário. A exemplo disso, a nota técnica orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020, que inclusive suspende as visitas nas unidades prisionais deste estado por 15 (quinze) dias, bem como suspende a saída das pessoas em regime fechado para o trabalho externo, evitando-se, assim, o contato dos presos com pessoas de fora da unidade prisional e eventual risco de contaminação. Ademais, a referida nota técnica dispõe sobre os equipamentos de segurança e higiene aos agentes prisionais.
58. Do mesmo modo, este juízo ao decretar a prisão preventiva de casos de flagrante delito ou outras necessidades legais tem determinado a realização de consulta médica prévia, antes de inserir o agente/preso no estabelecimento prisional, a fim de averiguar eventual risco de que o mesmo esteja contaminado pelo vírus (COVID-19) e evitar a transmissão aos demais presos na unidade prisional da comarca.
59. Outrossim, é de bom alvitre salientar que as recomendações do Ministério da Saúde e dos demais órgãos e instituições têm sido no sentido de restrição sanitária e de que a população permaneça em isolamento social, reclusas em suas residências e evite eventos sociais, reuniões públicas e aglomerações de pessoas.
60. Diante disso, nesse cenário, não vejo razoabilidade que o Poder Público acentue o risco de violação de bens jurídicos penalmente protegidos com a soltura de réus perigosos e contumazes violadores da lei, nem tampouco se pode esperar que eles, soltos, cumpram recomendações da Organização Mundial de Saúde, uma vez que são habituados ao descumprimento das normativas legais.
61. Portanto, não há, por ora, respaldo sanitário que demonstre a necessidade da medida, já que outras providências diversas podem ser adotadas, como a restrição temporária de visitas aos segregados e fornecimento de materiais de segurança aos agentes penitenciários, conforme já feito através da nota técnica orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESPMT de 18 de março de 2020.
62. Ademais disto, é uma evidente insensatez permitir que presos provisórios ou definitivos, que já se encontram em situação de isolamento social, saíam do cárcere e possam retornar ao convívio social, já que não há como esperar que eles cumpram as determinações de restrição sanitária. Com efeito, seria com base no mesmo argumento (contaminação do Covid-19), prender em casa quem deveria estar solto e soltar quem está preso e assim deveria continuar, mesmo porque já estão sob isolamento social. Que contradição nos encontramos!!!
63.Diante de tais fatos, considerando as incursões criminais da ré, e todos os demais fundamentos expostos alhures a prisão preventiva deve ser mantida.
(...)
64. No que pertine aos fundamentos, de igual forma se fazem presentes assegurar a aplicação da lei penal, ante a quantidade de pena aplicada e o regime fixado.
65. Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA da ré ADENISE CARRION RODRIGUES.”
Primeiramente, importante esclarecer que a matéria relativa ao julgamento das ADCs 43, 44 e 54, ocorrido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, diz respeito apenas aos casos em que foi determinado o início da execução provisória da pena após condenação em segunda instância, não alcançando, portanto, pessoas presas preventivamente, na forma da legislação processual (artigo 312 do Código de Processo Penal – CPP) – como é a situação dos autos.
No caso, como já dito, a paciente foi condenada em primeira instância, ocasião em que foi mantida a sua prisão preventiva.
E, nesse tocante, não tem cabimento a pretendia revogação da custódia sob o enfoque de que não foi apresentada motivação plausível, pois, conforme se verifica facilmente da decisão supratranscrita, o magistrado singular além de frisar bem que a manutenção da prisão preventiva é necessária, ante a contumácia delitiva da paciente, ainda foi bem mais além, rechaçando qualquer arguição de excepcionalidade da medida segregatória, pela Recomendação n. 62/2020 do CNJ, que diz respeito à possibilidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
Voltando ao caso concreto, ao menos do que se verifica dos limites da impetração, não vejo plausibilidade na concessão liminar da ordem, primeiro porque, como bem delineado na decisão hostilizada, quando a paciente obteve a concessão da prisão domiciliar, no decorrer do trâmite processual, voltou a delinquir.
Convém acrescentar que a prisão cautelar tem a característica rebus sic stantibus, de sorte que o julgador pode revogá-la ou redecretá-la, se verificados novos motivos e fundamentos.
Dessa forma, conquanto a custódia cautelar nesta fase decorra de novo título judicial, ou seja, proveniente da sentença condenatória, observa-se que o douto sentenciante realçou que os motivos que o levaram a manter a paciente encarcerada permanecem intactos.
Além disso, impende ressaltar que a manutenção da custódia, com a negativa à paciente de recorrer em liberdade, quando presentes os seus requisitos necessários não transgridem o estado de inocência (princípio da não culpabilidade) plasmado no texto constitucional, pois constituem providências acautelatórias que visam resguardar, inclusive, a efetividade da própria persecução penal.
Não se pode perder de vista ainda que ela permaneceu segregada durante quase toda a instrução criminal, cujos pressupostos da prisão cautelar foram devidamente analisados e mantidos, o que implica dizer que seria até mesmo um contrassenso liberá-la agora, após a sentença condenatória, que estabeleceu o regime inicial fechado.
Pelo exposto, não ficando cristalinamente demonstrada qualquer situação de constrangimento ilegal, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária impetrada.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, venham os autos conclusos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 8 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator